Tribunal: TJDFT
Processo: 0734016-55.2019.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-11-23
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL E EMPRESARIAL. PRELIMINAR DE INÉPCIA RECURSAL. REJEIÇÃO. CHEQUES PRESCRITOS. PERDA DOS ATRIBUTOS CAMBIÁRIOS. POSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO DA CAUSA DEBENDI. PRECEDENTE DO STJ. SUSTAÇÃO DO TÍTULO DE CRÉDITO EM VIRTUDE DE DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. PROTESTO. DESCABIMENTO. DANO MORAL CONFIGURADO. DANO IN RE IPSA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

1. Insurge-se a parte autora contra a sentença, proferida pelo Juízo do 7o JEC de Brasília, que julgou procedentes em parte os pedidos iniciais, para declarar a rescisão do contrato de compra e venda de móveis planejados e condenar o primeiro réu a: I) restituir à autora o valor de R$ 1.500,00; II) pagar a multa por descumprimento do contrato no valor de R$ 1.200,00; III) a pagar R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de danos morais. Não obstante, quanto ao segundo réu, o magistrado sentenciante julgou improcedentes os pedidos de devolução dos cheques e de retirada do nome da autora dos órgãos de proteção ao crédito e do Cartório de Protesto de Títulos, sob o fundamento da inoponibilidade das exceções pessoais ao terceiro de boa-fé. Em sede recursal, a autora/recorrente invoca precedente do STJ, sustentado ser aceitável a discussão da causa debendi, quando os cheques que embasarem a ação estiverem prescritos, sendo, por consequência, possível opor as defesas pessoais em relação ao terceiro de boa-fé. Alega que os cheques protestados pelo segundo réu, datados de abril de 2017 e meses subsequentes, foram alcançados pela prescrição na data da propositura desta ação (15.07.2019). Aduz, portanto, ser possível a análise do fato gerador da obrigação e a oposição de defesas pessoais, razão pela qual requer a reforma integral da sentença.

2. Preliminar de inépcia recursal. O recurso inominado atende a dialeticidade, pois da sua leitura é possível depreender a pretensão de reforma do julgado, bem como as razões que sustentam a tese defensiva. Preliminar rejeitada.

3. Com razão a recorrente. Os cheques nos 850254, 850265 e 850266 (ID 18694241), objetos dos autos, já se encontravam prescritos desde 05.04.2018, 17.01.2018 e 17.02.2018, respectivamente, não havendo mais que se falar em manutenção das suas características cambiárias, tais quais a autonomia, a independência e a abstração, a partir das citadas datas. Precedente: REsp 1669968/RO, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/10/2019, DJe 11/10/2019. Partes: RAY DOS SANTOS ARRUDA versus EVALDO KRUMENAUER

4. Assim, perdendo os cheques prescritos os seus atributos cambiários, dessume-se que a presente ação admite a discussão do próprio fato gerador da obrigação, sendo possível a oposição de exceções pessoais a portadores precedentes ou mesmo ao próprio emitente do título.

5. Na espécie, restou comprovado que os títulos de crédito objetos dos autos foram devolvidos pelo banco sacado em virtude da sustação pela emitente, ora recorrente, pelo motivo de descumprimento contratual cometido pelo primeiro recorrido, real devedor, em 31.05.2017 (cheques nos 850254 e 850265) e em 01.07.2017 (cheque no 850266), conforme se pode perceber dos versos das respectivas cártulas (ID 18694241), em que constam os motivos de devolução no 21.

6. Não obstante, o segundo recorrido, embora ciente das respectivas sustações, encaminhou os cheques a protesto em 05.10.2017 (cheque no 850254), em 09.04.2018 (cheque no 850265) e em 14.06.2018 (cheque no 850266), conforme evidencia o documento de ID 18694216.

7. Destarte, à época da apresentação do título a protesto, o segundo recorrido já tinha ciência da oposição ao seu pagamento, contudo, ainda assim, preferiu descontar as cártulas, sabendo o risco dos seus prejuízos.

8. Ademais, há de se ter em mente que a cobrança dos cheques é irregular, pois mostrou-se o desfazimento do negócio originário (Ids 18694211 e 18694258). Portanto, é de rigor a declaração de inexigibilidade dos cheques objeto da demanda, bem como a determinação da devolução das respectivas cártulas à recorrente.

9. Em relação ao pedido de indenização por danos morais, este também merece acolhimento, uma vez que os protestos dos cheques não foram regulares, já que os respectivos créditos não eram devidos pela recorrente.

10. Com efeito, é pacífico o entendimento de que a inscrição ou manutenção indevida do nome do indivíduo em protesto ou cadastro de inadimplentes configura dano moral presumido (in re ipsa), ou seja, independe da comprovação do abalo psicológico sofrido pela vítima. Assim, o pedido de indenização por danos morais deve ser acolhido, igualmente, em face do segundo recorrido.

11. Em atendimento aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, com o intuito de cumprir com os propósitos de reparação, punição e desestímulo à prática de novos atos ilícitos, sem gerar enriquecimento ilícito, fixo o valor de R$ 2.000,00, a título de danos morais, a serem pagos pelo segundo recorrido (J PLACIDO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA).

12. Recurso CONHECIDO. Preliminar rejeitada. PROVIDO EM PARTE. Sentença reformada parcialmente, para declarar a inexigibilidade dos cheques nos 850254, 850265 e 850266 e determinar a devolução destes títulos de crédito à recorrente, em dez dias, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), até o limite de R$ 5.000,000 (cinco mil reais), bem como para condenar o segundo réu ao pagamento de indenização no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) por danos morais e determinar que o mesmo proceda ao cancelamento dos protestos e inscrições em nome da autora juntos aos órgãos de proteção ao crédito e aos Cartórios de Protesto de Títulos no prazo de 10 (dez) dias, a contar da intimação do acórdão, sob pena de cominação de multa de R$ 200,00 (duzentos reais) por dia de atraso no cumprimento da ordem, limitada ao importe de R$ 2.000,00 (dois mil reais). Mantidos os demais termos da sentença. Sem custas e honorários, diante do provimento parcial do recurso.